Tribunal: TJMT
Processo: 1024048-86.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024048-86.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ROMUALDO JOSE DE CARVALHO - CPF: 057.737.318-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DESEMBARGADOR PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTICA MATO GROSSO (IMPETRADO), LAZARO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 158.043.878-47 (PACIENTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), BOLIVAR BUFULIN - CPF: 007.332.531-72 (VÍTIMA), ROMUALDO JOSE DE CARVALHO - CPF: 057.737.318-86 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO, POR DIVERSAS VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

SUSCITADA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL

– INOCORRÊNCIA – CURSO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL SUSPENSOS PELO D. JUÍZO
A QUO
– AUSÊNCIA DE TRANSCURSO DO PRAZO PREVISTO PELO ART. 109, III, DO CÓDIGO PENAL –
ALEGADA VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA, EM RAZÃO DA CITAÇÃO POR EDITAL DO PACIENTE
– REJEIÇÃO – CITAÇÃO EDITALÍCIA EM CONFORMIDADE COM O QUE DISPÕE A LEI E A JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA – PACIENTE NÃO LOCALIZADO EM ENDEREÇO POR ELE MESMO FORNECIDO – ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA –
AVENTADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A PRISÃO PREVENTIVA
– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PACIENTE FORAGIDO DESDE O INÍCIO DAS INVESTIGAÇÕES – PRECEDENTES – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –

ORDEM DENEGADA.

1.

Em vista da suspensão, por ordem do d. juízo
a quo
, do curso do processo e do prazo prescricional, logo após restarem infrutíferas as tentativas de localização do paciente no endereço residencial por ele mesmo declinado quando interrogado na fase extrajudicial, não há falar em transcurso do prazo prescricional previsto pelo art. 109, III, do Código Penal.

2.

Inexiste ilegalidade a ser reconhecida na decisão que determina a citação por edital do paciente, após restarem infrutíferas as tentativas de localização para cumprimento do mandado de citação. Precedentes.

3.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4.

In casu
, restou devidamente constatada a imprescindibilidade da prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal, o que se extrai do fato de que o paciente, embora ciente da tramitação da ação penal em seu desfavor - tanto que seu defensor juntou procuração nos autos e foi intimado a apresentar resposta à acusação - ,
permanece foragido do distrito da culpa desde o início das investigações,
de modo que o mandado de prisão continua em aberto mesmo passados dez anos da sua expedição, o que demonstra, à toda evidência, que o beneficiário deste
writ
não pretende se submeter à eventual responsabilização criminal. Precedentes.

5.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1024048-86.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE: Dr. ROMUALDO JOSÉ DE CARVALHO

PACIENTE:

LÁZARO FERREIRA DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, consistente em
decretar a prisão preventiva

do paciente nos autos da Ação Penal n. 0007355-45.2006.8.11.0042 (PJe), pela suposta prática do delito previsto pelo
art. 155, §4º, inciso II c/c art. 71, ambos do Código Penal.

Depreende-se da prova pré-constituída que, nos autos supramencionados, o i. órgão ministerial ofertou
denúncia
em desfavor do paciente, o qual, por não ter sido localizado à época, foi
citado por edital
, ao que se seguiu a
suspensão do processo
e a
decretação da sua prisão preventiva
.

Nesse cenário, aduz o d. causídico a ocorrência de
coação ilegal
decorrente da
ausência de justa causa
para a decretação da prisão preventiva do paciente, não apenas por ter sido o claustro cautelar decretado em
15/08/2014
,

mas também em vista do
extenso lapso temporal
transcorrido desde os episódios delitivos, ensejo em que o d. impetrante adicionalmente sustenta a
violação à ampla defesa e ao contraditório
, por não ter sido nomeado defensor em prol do paciente, ao que arremeta a arguição de que se trataria de
persecução penal

fulminada pela prescrição
.

Com arrimo nessas assertivas, almeja a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
concedida a liberdade ao paciente, com a expedição do correspondente
alvará de soltura
. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação do ID 235754169 ao ID 235754171.

Indeferida
a tutela de urgência reclamada (ID 236258166), foram requisitadas informações à d. autoridade judiciária inquinada de coatora, que as prestou sob o ID 236851689.

Na sequência, o d. impetrante anexou aos autos a petição de ID 237006690, em que insistiu na revogação da segregação provisória do paciente, requerimento que ressaiu
indeferido
(ID 237223668). Não satisfeito, interpôs
Recurso Ordinário endereçado ao c. Superior Tribunal de Justiça, “
em face do Acórdão proferido e não se conformando com referida decisão que denegou ordem de Habeas Corpus
” (ID 237616657), irresignação que foi monocraticamente
inadmitida
, por ser manifestamente incabível diante da ausência de decisão colegiada nos presentes autos (ID 237722663).

Instada, então, a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 225436699).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
LÁZARO FERREIRA DE SOUZA
foi
denunciado
nos autos da Ação Penal n. 0007355-45.2006.8.11.0042, pela prática, em tese, do crime previsto pelo
art. 155, §4º, II, c/c art. 71, ambos do Código Penal
.

Colhe-se da denúncia que, no período de março de 2005 a fevereiro de 2006, no Motel
Night and Day
, localizado na Rodovia BR 364, km 05, bairro São Francisco, em Cuiabá/MT, o paciente
subtraiu para si, por diversas vezes, dinheiro do caixa do referido estabelecimento comercial, de propriedade da vítima
Bolívar Bufulin
.

Conforme contextualizado pelo i. órgão ministerial, funcionários do Motel localizaram algumas fichas de controle e consumo de fregueses dispensadas no lixo, o que despertou a suspeita da vítima, que já nutria algumas desconfianças, dada a diminuição do movimento financeiro no estabelecimento.

Inquirido acerca do ocorrido,
LÁZARO FERREIRA DE SOUZA
confessou a
Bolívar
a prática delitiva, admitindo que, por diversas vezes, ao receber o pagamento dos clientes, havia extraviado a ficha correspondente, apoderando-se do valor pago.

Conforme o
parquet
, o paciente era funcionário do estabelecimento, onde laborava das sete da noite às oito da manhã, como responsável pelo caixa, de forma que gozava da inteira confiança da vítima, de forma a restar configurada, portanto, a circunstância prevista pelo
art. 155, §4º, II, do Código Penal
.

A denúncia foi recebida em
24/08/2006
, mas o paciente não foi localizado, razão pela qual se determinou sua
citação por edital
, com solicitação de informações, ao Sistema Prisional, para auxílio em sua localização.

Infrutíferas as tentativas, o i. órgão ministerial requereu a
suspensão do processo e do curso do prazo prescricional
, o que foi determinado pelo d. juízo
a quo
em
23/07/2009
, com posterior decretação da
prisão preventiva
do paciente, vindo a ser expedido o correspondente mandado de prisão em
29/08/2014
, contexto em que se insurge o d. causídico impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da alegada prescrição da pretensão punitiva estatal:

Colhe-se da prefacial do
writ
que, na intelecção do impetrante, estaria
prescrita

a pretensão punitiva estatal
nos autos da Ação Penal n. 0007355-45.2006.8.11.0042, por se tratar de crime de
furto
, ao qual se aplicaria o prazo prescricional de
08 (oito) anos
, tendo o episódio delitivo ocorrido no ano de
2006.

Em primeiro lugar, relembro que a prescrição da pretensão

punitiva se constitui na perda do direito de punir do Estado em decorrência da sua
inércia
durante um lapso temporal específico, não mais persistindo, pois, o seu interesse na repressão do crime.
Inclusive, a teor do art. 61 do CPP, por ser
matéria de ordem pública
, a prescrição pode e deve ser reconhecida até mesmo de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.

Existem duas formas de se computar a prescrição da pretensão punitiva, sendo a primeira pela
pena em abstrato
, quando se utiliza a sanção máxima prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora; e a segunda, pela
pena concretamente aplicada ao réu
, que ocorre quando já houve o trânsito em julgado da sentença condenatória, ao menos para a acusação, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal, tornando-se concreta a reprimenda porque não se pode, sem que exista impugnação ministerial nesse sentido, aumentar-se a quantidade da punição, que passa a servir de base de cálculo do prazo prescricional.

Na hipótese em exame, aplicável, pois, a pretensão em abstrato ou propriamente dita, visto que ainda não há sentença, e consoante relatado acima, o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto pelo
art. 155, §4º, II, do Código Penal
, na forma do art. 71 do mesmo diploma, com previsão de pena em abstrato de
02 (dois) a 08 (oito) anos
,

a atrair a incidência, portanto, do disposto no
art. 109, III, do Código Penal
, que prevê o
lapso temporal de 12 (doze) anos
para fins de consumação da prescrição.

Deve ser considerada, por outro lado, a circunstância de ter sido
suspenso o processo e o curso do prazo prescricional
em
31/07/2009
, consoante se vê do ID 235754171 – Pág. 204, tendo o paciente comparecido aos autos somente em
27/08/2024
(ID 235754171 – Pág. 218), quando seu defensor juntou procuração e o magistrado
a quo
deu por efetivada a citação do acusado, abrindo vista dos autos à defesa para apresentação de resposta à acusação e designando audiência de instrução e julgamento para o dia 11/10/2024.

E conforme pacificado pelo STF no RE 600.851, julgado sob o regime de repercussão geral, "
Em caso de inatividade processual decorrente de citação por edital, ressalvados os crimes previstos na Constituição Federal como imprescritíveis, é constitucional limitar o período de suspensão do prazo prescricional ao tempo de prescrição da pena máxima em abstrato cominada ao crime, a despeito de o processo permanecer suspenso
."

Nesse cenário, descontados os doze anos que correspondem ao limite máximo de suspensão do prazo prescricional, não transcorreram mais de doze anos desde o último marco interruptivo da prescrição, restando evidente que
a pretensão punitiva estatal não se encontra, pois, fulminada pela prescrição
, inexistindo razões aptas a ensejar o acolhimento da pretensão deduzida pelo d. causídico impetrante sob essa ótica.

2.

Da suposta violação à ampla defesa e ao contraditório:

Por outro viés, sustenta o d. causídico a ocorrência de violação à ampla defesa e ao contraditório, por ter sido determinada a
citação por edital
do paciente sem que houvessem se
esgotado os meios para sua localização
, não tendo lhe sido tampouco
nomeado defensor
.

A despeito da contundência da irresignação,
razão não assiste o impetrante.

Ao que se vê dos autos, a citação editalícia se deu em atendimento ao regramento normativo que disciplina a matéria, notadamente o art. 361 do Código de Processo Penal, conforme o qual, “
se o réu não for encontrado, será citado por edital, com o prazo de 15 (quinze) dias
”.

A consulta ao caderno processual revela que, ao longo do procedimento investigativo, o endereço de
LÁZARO
foi
indicado
como sendo a residência situada na
Rua Nova Araçá, Quadra C, Casa 03, Bairro Jardim Presidente I
, nesta Capital, tal qual apontado
pelo próprio paciente em seu interrogatório perante a d. autoridade policial
(ID 235754171 - Pág. 42), ao que se seguiu, posteriormente ao recebimento da denúncia, a expedição de
mandado de citação e intimação
destinado ao referido endereço (ID 235754171 - Pág. 118).

Todavia, ao tentar dar cumprimento ao mandado em
08/01/2007
, o d. Oficial de Justiça
não logrou êxito em localizar o endereço fornecido pelo paciente
, alinhavando,
in verbis
, que, “
[...] lá estando, à Rua Nova Araçá, Bairro Jd. Presidente I,
deixei de citar e intimar o denunciado LÁZARO FERREIRA DE SOUZA, em virtude de não ter encontrado em diligências realizadas o endereço constante no mandado
. Também fui informado pelos moradores dessa Rua Nova Araçá, Sr. Wesclei, Quadra C, Lote 12, me disse que
não conhece o denunciado LÁZARO, e nem sabe onde fica a Q E, Casa 3
. O sr. Joelson trabalha nessa Rua Nova Araçá, Quadra C, Lote 16 e 17, há mais de cinco anos, me disse que
não conhece o denunciado LÁZARO e nem sabe onde fica Q E, Casa
3
” (
sic
) (ID 235754171 - Pág. 144). — Destaquei.

Face ao insucesso na localização do paciente por meio do endereço por ele mesmo fornecido às autoridades, o i. órgão ministerial requereu sua
citação por edital
, nos termos do
art. 361 do CPP
(ID 235754171 - Pág. 166), o que foi determinado pelo d. juízo
a quo
em
11/05/2007
, consoante se vê do ID 235754171 - Pág. 174.

Insta registrar que, tendo sido solicitado apoio ao Sistema Penitenciário, não foi possível a obtenção de informações acerca do paradeiro do paciente (ID 235754171 - Pág. 186).

Nesse cenário, em que pese o inconformismo do impetrante, deve ser observado o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, conforme o qual, “
[...]
restando frustrada a tentativa de citação pessoal do réu no endereço informado nos autos e estando o imputado em local incerto e não sabido, não há nulidade na determinação de citação por edital
” (AgRg no REsp n. 2.113.097/PA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024) — Destaquei.

Afinal, é dever do acusado informar eventual mudança de endereço, nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal, não cabendo ao Poder Judiciário a realização de diligências com vistas à localização do paradeiro do denunciado, quando frustradas as tentativas de intimação no endereço por ele fornecido.

Nesse sentido também dispõe a jurisprudência desta eg. Corte de Justiça estadual,
in verbis
:

“[...]
não localizado o paciente no endereço por ele fornecido nos autos, após a realização de diligência empreendida por oficial de justiça, afigura-se legítima a citação realizada por edital
’ (STJ, HC n. 145.173/SP)”.

(N.U 1007340-97.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 03/07/2020). — Destaquei.

Não bastasse, deve ser também observado o princípio
pas de nullité sans grief
, conforme o qual a arguição de qualquer nulidade deve estar necessariamente acompanhada de
demonstração de efeito prejuízo
, o que não ocorre na hipótese.

3.

Da suscitada inidoneidade do decreto segregatício:

Por fim, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
furto qualificado, por diversas vezes, em continuidade delitiva
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Nesse ponto, imperioso destacar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, em suas razões de decidir, o d. juízo
singular
justificou encontrar-se evidenciada a imprescindibilidade da medida segregatícia com vistas a se
garantir a aplicação da lei penal
, por se encontrar o paciente em
lugar incerto ou não sabido.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...]
De outra feita,
considerando o fato do acusado estar em lugar incerto e não sabido, necessária é a decretação da prisão preventiva em seu desfavor, a fim de se garantir a aplicação da lei penal, uma vez que a fuga do distrito da culpa retarda e torna incerto o julgamento do infrator da lei penal.

Sendo assim, imperiosa a necessidade de sua custódia provisória.
A doutrina e a jurisprudência são uníssonas quando encontram em situação como esta, o requisito da garantia da aplicação da lei penal contido no artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que a fuga torna incerta a aplicação da lei penal
.

[...] Além disso,
os indícios de autoria e materialidade da conduta são, até o presente momento, suficientes para justificar tal medida, aliados ao fato de que o acusado, até a presente data não compareceu para auxiliar na elucidação do caso
.

Diante do exposto e estando presentes a materialidade delitiva, indícios de autoria e a necessidade de garantir a aplicação da lei penal, acolho o parecer ministerial e
DECRETO a prisão preventiva de LÁZARO FERREIRA DE SOUZA
, o que faço com fundamento no artigo 311 e seguintes do Código de Processo Penal.
”
.

(Decisão de ID 235754171 - Págs. 208-209). — Destaquei.

Dessa forma, colhe-se do decreto segregatício que a
imprescindibilidade da prisão preventiva
foi justificada pelo d. juízo
a quo
, precipuamente,
a partir do
risco concreto à aplicação da lei penal
, por ter o paciente, à toda evidência,
se evadido do distrito da culpa
posteriormente ao início das investigações, das quais certamente
detinha ciência
, uma vez que, tendo
confessado
os fatos a seu ex-empregador,
também os relatou à d. autoridade policial
, ao ser interrogado na fase inquisitiva (ID 235754171 - Págs. 42-43).

Nesse ponto, deve ser observado o que dispõe o art. 366, do Código de Processo Penal, conforme o qual, “
se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional
, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso,
decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312
”. — Destaquei.

Na hipótese dos autos,
LÁZARO
compareceu à Delegacia em
04/05/2006
, para prestar esclarecimentos sobre os fatos, oportunidade em que declinou, como endereço, a Rua Nova Araçá, Quadra C, Casa 03, no Bairro Jd. Presidente I, em Cuiabá/MT, onde, posteriormente,
não foi localizado
, tendo restado igualmente
infrutíferas
outras tentativas de descoberta de seu paradeiro, consoante se vê do ID 235754171 - Pág. 186.

A consulta aos autos processuais revela, ademais, que, até o presente momento,
não se deu cumprimento ao mandado de prisão expedido em desfavor do paciente
, que
permanece
, portanto,
em local incerto ou não sabido
, o que
corrobora
a imprescindibilidade de se observar a pacífica jurisprudência desta eg. Corte de Justiça, conforme a qual “
“
[...] a fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
” (Enunciado Orientativo n. 26 da TCCR/TJMT).

Demais disso, ainda que o d. causídico se insurja quanto à
contemporaneidade
da prisão preventiva do paciente, relembro que, ainda que a prisão preventiva tenha sido decretada em
15/08/2014
, em razão de fatos ocorridos, em tese, entre os anos de
2005 e 2006
,
ainda não se deu cumprimento ao correspondente mandado de prisão
.

Acerca do tema, o c. Superior Tribunal de Justiça entende que
“
[...] a demonstração da ‘[...]
contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado’
(AgRg no HC 707.562/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).
”
(AgRg no HC n. 789.691/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023). — Destaquei.

Nesse cenário, entendo que não há manifesta ilegalidade a macular a atuação da autoridade inquinada de coatora, que
reconheceu a existência de
risco concreto à aplicação da lei penal
, a justificar, neste momento processual, a
manutenção da custódia cautelar decretada.

Em sendo assim, afigura-se inviável
a revogação da prisão provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto ao
risco à aplicação da lei penal
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta o d. impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do e. TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
LÁZARO FERREIRA DE SOUZA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024